Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGOS DAS CARREIRAS MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DISPOSIÇÕES DO EDITAL. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. NÃO COMPARECIMENTO. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente, insta ressaltar que, segundo o edital do certame, para concorrer às vagas destinadas a cota racial, o candidato deve inicialmente fazer uma autodeclaração de que se considera preto ou pardo. A mera autodeclaração, contudo, é insuficiente para viabilizar o acesso às vagas da cota racial. Posteriormente, é feita nova avaliação a respeito da classificação étnica do candidato, denominada heteroidentificação complementar, na qual uma comissão avalia se o candidato se encontra apto a concorrer às vagas reservadas.
2. Aceitar a condição de candidata negra sem a avaliação da banca do concurso seria o mesmo que substituir banca examinadora, posição expressamente vedada pelo Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, representativo do Tema n. 485 da Repercussão Geral, do Plenário do Supremo Tribunal Federal.
3. A fim de que se mantenha a isonomia com relação aos candidatos que compareceram ao local de prova no horário determinado no edital, bem como evitando que o Poder Judiciário substitua a banca do concurso, entendo por bem negar provimento ao recurso.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.